Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014059-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), AUTOMOVEL CLUBE DE SINOP - CNPJ: 01.089.253/0001-46 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS - CPF: 813.446.941-87 (EMBARGANTE), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 922.103.841-68 (EMBARGANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS

EMBARGADO(S):

AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pelos agravados contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo autor da ação de interdito proibitório, concedendo tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova testemunhal produzida na ação de usucapião conexa e se a superveniência de sentença de procedência naquela ação constitui fato novo capaz de modificar a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão da instrução probatória realizada na ação de usucapião, consignando que, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento sobre liminar possessória, as provas documentais apresentadas pelo
Automóvel Clube
foram suficientes para formar o convencimento do colegiado quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela possessória.

4. A superveniência de sentença de procedência na
Ação de Usucapião
, embora constitua fato processual relevante, não altera a percepção do colegiado acerca da questão possessória.

5. Nesse contexto, (i) os documentos que comprovam o interesse público municipal na cessão/doação da área ao antecessor do agravante embargado, (ii) declarações da Secretaria de Esporte, (iii) reportagens mencionando um dos embargantes como diretor de prova, (iv) a unidade consumidora de energia mantida por anos em nome do embargado, (v) comprovantes de transferências bancárias e (vi) reportagens sobre campeonatos e provas nacionais ainda justificam, provisoriamente, a conclusão do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração rejeitados, com determinações de ofício.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de procedência em ação de usucapião, ainda não transitada em julgado, não constitui, por si só, fundamento suficiente para modificar decisão liminar de reintegração de posse concedida em agravo de instrumento, baseada em cognição sumária e em provas documentais que demonstram a posse anterior do agravante.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS

EMBARGADO(S):

AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de um segundo
Embargos de Declaração
oposto por
FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS
contra o v. acórdão de ID. n. 321652869 que rejeitou os aclaratórios antecedentes em face do aresto de ID. n. 281814871 que, por sua vez, havia dado provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por
AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP
contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015 e, por consequência, concedeu a tutela de urgência para reintegrar o automóvel clube autor na posse do imóvel litigioso, ficando, porém, concedido aos requeridos um prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da decisão de ID. n. 217469663, para a desocupação voluntária, sob pena de retirada forçada.

Justificam a oposição de novos aclaratórios em razão da superveniência de um “fato novo”, qual seja, a prolação de sentença de procedência na Ação de Usucapião n. 1026349-92.2023.8.11.0015, que tramitou de forma conexa à ação possessória originária.

Sustentam que, ao declarar o domínio em seu favor com base na posse com
animus domini
por mais de 20 (vinte) anos, essa sentença reforça a arguição da existência de um vício de omissão já apontada nos primeiros embargos, consistente na ausência de análise da prova testemunhal produzida naquele feito conexo, e demais contraprovas do exercício possessório.

Argumentam que apesar de o aresto ter fundado o não exame prova testemunhal produzida na ação de usucapião na justificativa de que tal prova não seria "determinante para a análise dos requisitos da tutela possessória de urgência", o mesmo raciocínio já não pode ser aplicado à própria sentença de mérito, que se baseou em ampla instrução probatória.

Defendem que a existência de uma sentença que reconhece o domínio, com fundamento no exercício de posse legítima e não precária, constitui um fato que influencia diretamente na conclusão do julgamento da ação de reintegração de posse movida pelo ora embargado, e não pode ser desconsiderado, sob pena de se perpetuar uma decisão liminar conflitante com uma decisão de mérito exauriente.

Apontam que a manutenção da liminar de reintegração de posse, diante da sentença de procedência da usucapião, gera um conflito evidente, o que recomenda a suspensão da ação possessória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15.

Reiteram que a manutenção do acórdão, sem a devida valoração do fato novo e das provas que o sustentam, perpetua a ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do dever de fundamentação motivada (art. 489, § 1º, IV, c/c art. 1.022, II, do CPC).

Ressaltam a existência de grave e verdadeiro risco de lesão irreparável e irreversível, pois a medida liminar os priva não apenas da moradia, mas da atividade empresarial que constitui o sustento da família há mais de 20 (vinte) anos, característica esta que, segundo afirmam, foi um dos fundamentos para a procedência da usucapião.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, considerando o fato novo, e, consequentemente, reformar o acórdão para indeferir a liminar de reintegração de posse, bem como determinar a suspensão da ação possessória originária.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, considerando o fato novo, e, consequentemente, reformar o acórdão para indeferir a liminar de reintegração de posse, bem como determinar a suspensão da ação possessória originária.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 327228876.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A principal alegação dos embargantes reside no fato de que o acórdão foi omisso ao não analisar a prova testemunhal produzida na ação de usucapião, vício que teria se agravado com a superveniência da sentença de mérito favorável a eles.

Ocorre que o primeiro acórdão embargado (ID. n. 321652869) enfrentou expressamente essa questão, consignando de forma clara e inequívoca as razões pelas quais a referida instrução não alterara o juízo provisório firmado em sede de agravo de instrumento. Peço vênia para transcrever o trecho pertinente:

“Omissão quanto à análise da instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa

Os embargantes alegam que o v. acórdão embargado foi omisso por não ter analisado a instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa, cujos documentos foram juntados no
ID nº 280614862
.

De fato, verifica-se que os embargantes juntaram aos autos, antes do julgamento do agravo de instrumento, documentos relativos à instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa, incluindo depoimentos testemunhais que, segundo alegam, seriam relevantes para a solução da controvérsia possessória.

Contudo, a omissão apontada não se configura como vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração – até porque, o julgamento do agravo de instrumento, que versa sobre a concessão ou não de liminar possessória, baseia-se em cognição sumária e não exauriente, voltada à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Na hipótese, o v. acórdão embargado fundamentou-se em um conjunto de provas documentais que demonstram, nesta fase de cognição, a posse exercida pelo AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP sobre o imóvel, incluindo atas de assembleia, reportagens jornalísticas, faturas de energia elétrica e declarações de órgãos públicos. Essas provas foram suficientes para formar o convencimento do colegiado quanto à presença dos requisitos para a concessão da liminar possessória.

A instrução probatória realizada na ação de usucapião, embora possa ser relevante para o julgamento final daquela demanda, não é determinante para a análise dos requisitos da tutela possessória de urgência, especialmente considerando que, conforme destacado pelo embargado em suas contrarrazões, os depoimentos colhidos na ação de usucapião apresentam contradições e não afastam a conclusão do acórdão quanto à posse exercida pelo AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP e ao esbulho praticado pelos embargantes.

Desta forma, também neste item, não há omissão a ser sanada.

Omissão na análise das contraprovas apresentadas pelos embargantes

Os embargantes alegam que o v. acórdão foi omisso por não ter analisado as contraprovas por eles apresentadas, especialmente quanto à manifestação do MUNICÍPIO DE SINOP nos autos da ação de usucapião, que teria afastado o interesse público sobre o imóvel.

De igual sorte, neste aspecto, não se verifica a omissão apontada, uma vez que o v. acórdão embargado não se fundamentou na existência de interesse público sobre o imóvel para conceder a liminar possessória, mas sim, na comprovação da posse exercida pelo AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP e do esbulho praticado pelos embargantes.

A manifestação do Município de Sinop, ainda que afaste o interesse público sobre o imóvel, não interfere na análise dos requisitos da tutela possessória de urgência, que se baseiam na comprovação da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste interim.”

A superveniência da sentença de procedência na Ação de Usucapião n. 1026349-92.2023.8.11.0015 (na qual o AUTOMÓVEL CLUBE agravante atuou como assistente litisconsorcial passivo), embora seja um fato processual relevante, não altera, por ora a percepção do colegiado acerca da questão possessória posta.

Conquanto a aludida sentença tenha reconhecido o direito dos ora embargantes à prescrição aquisitiva, além de o citado veredicto não ter deferido uma liminar ou qualquer tutela de urgência equivalente a garantir, de pronto, a posse do imóvel aos autores, no seu comando final pontuou que os efeitos dominiais da sentença, como expedição de mandado de inscrição do julgado na matrícula do imóvel junto ao respectivo CRI para fins de transferência da titularidade do bem deveria aguardar o trânsito em julgado da sentença.

Nesse contexto, por ora, (i) os documentos comprobatórios de que, em dado momento histórico, o legislativo municipal reconheceu o interesse público do município de Sinop na doação/cessão da área em que se encontra instalado o kartódromo ao Moto Clube Sinop o imóvel, posteriormente cedida ao embargado; (ii) a declaração da Secretaria de Esporte do município; (iii) reportagens em que Francisco dos Santos é mencionado como diretor de prova; (iv) unidade consumidora de energia elétrica em nome do Automóvel Clube por longo período de tempo; (v) comprovantes de transferências bancárias efetivados por “associados” em favor da Kart Indoor, para, em tese, custear a manutenção do Kartódromo, ainda justificam a conclusão do acórdão ora embargado, ao menos provisoriamente.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026